Tribunal: TJBA
Processo: 8036606-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036606-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JESSICA SANTOS SANTIAGO Advogado(s): STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA MESTRADO. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito ao aperfeiçoamento profissional dos servidores da educação decorre dos arts. 205 e 206, V, da Constituição Federal, do art. 67, II, da Lei nº 9.394/96 e do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002. II. A discricionariedade administrativa para concessão de licenças de capacitação não é absoluta, devendo observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia. III. Configura violação à teoria dos motivos determinantes a negativa de licença fundamentada em critérios aplicados de forma discriminatória, quando licenças similares foram concedidas em condições idênticas. IV. O interesse público primário materializa-se na valorização dos profissionais da educação e na melhoria da qualidade do ensino, não podendo ser invocado para obstaculizar comando constitucional expresso. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036606-36.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JESSICA SANTOS SANTIAGO e como impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR A LIMINAR e CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Eminente Relatora. Salvador, .